Tribunal: TJES
Processo: 5000084-05.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

APELADO: KRISTINA MEIRELES PINAUD e outros

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE TITULARIDADE EM RAZÃO DE ÓBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS DO SISTEMA UNIMED. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por KRISTINA MEIRELES PINAUD e MARIA EUFRASIA MEIRELES PINAUD. As autoras alegam que, após o falecimento do titular do plano de saúde, comunicaram reiteradamente a operadora para cancelamento da titularidade e exclusão das cobranças relativas ao falecido, sem êxito, permanecendo a cobrança das mensalidades indevidas. A sentença condenou a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito na manutenção das cobranças após a comunicação do falecimento do titular do plano de saúde; (ii) estabelecer se a UNIMED-FERJ responde solidariamente pelas obrigações assumidas pela UNIMED-RIO; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro das mensalidades pagas indevidamente; e (iv) verificar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação do falecimento do titular do plano de saúde produz efeito imediato quanto ao cancelamento da titularidade, nos termos da Resolução Normativa nº 412/2016 da ANS, tornando ilegais as cobranças realizadas após a ciência inequívoca da operadora.

As tentativas de comunicação realizadas pelas autoras restaram comprovadas nos autos, evidenciando a manutenção indevida das cobranças mesmo após o conhecimento do óbito pela operadora.

A UNIMED-FERJ responde solidariamente pelas obrigações da UNIMED-RIO ao assumir sua carteira de beneficiários, incidindo a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de mensalidades relativas ao titular falecido configura falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A exigência de pagamento de cobranças ilegais em contexto de luto ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autora observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem gerar enriquecimento sem causa.

A majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comunicação do falecimento do titular do plano de saúde à operadora produz efeito imediato quanto ao cancelamento da titularidade, tornando indevidas as cobranças posteriores.

As cooperativas integrantes do Sistema UNIMED respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação do serviço ao consumidor.

A cobrança indevida de mensalidades após o cancelamento do contrato enseja repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A manutenção de cobranças ilegais em período de luto configura dano moral indenizável.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 25, §1º, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANS nº 412/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.879.005/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; TJES, Apelação Cível, Rel. não indicado no trecho fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000084-05.2024.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ)

APELADO:
KRISTINA MEIRELES PINAUD E MARIA EUFRASIA MEIRELES PINAUD

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da alegação de ausência de ato ilícito, inexistência de responsabilidade, impossibilidade de devolução das mensalidades e inexistência de dano moral, suscitadas pela parte Apelante.

Pois bem.

Nos termos do exposto na exordial, ocorreu o falecimento do Sr. Klepen Marcio de Carvalho Pinaud, titular de plano de saúde da UNIMED-RIO em 17 de junho de 2023. Após o óbito, as Apeladas passaram a comunicar a operadora do plano de saúde acerca do falecimento. Dessa forma, ao longo dos autos, é possível verificar as tentativas de comunicação realizadas pelas autoras com a UNIMED, as quais restaram infrutíferas por longo período, vindo a se efetivar apenas em 23 de agosto de 2023.

Observa-se que a comunicação objetivava o cancelamento da titularidade do falecido sobre o plano de saúde e a consequente transferência da titularidade para MARIA EUFRÁSIA MEIRELES PINAUD, a fim de que as parcelas correspondentes ao falecido fossem desconsideradas, cabendo a nova titular apenas a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades a ela correspondentes.

Todavia, o cancelamento do plano do falecido não ocorreu, de forma que as parcelas correspondentes ao mesmo continuaram sendo cobradas da Apelada, que propôs a presente ação em razão de tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que a solicitação de cancelamento possui eficácia imediata a partir do momento da notificação à operadora do plano de saúde, de forma que as mensalidades correspondentes ao antigo titular são consideradas ilegais a partir desse momento, conforme disciplinado pela Resolução Normativa n.°412/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sendo assim, é notória a existência de ilícito, tendo em vista a ilegalidade das prestações cobradas posteriormente ao conhecimento do falecimento do ex-titular do plano de saúde, razão pela qual não merece acolhimento a primeira alegação da Apelante.

O entendimento jurisprudencial versa no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. MORTE DA BENEFICIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA OPERADORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESOLUÇÃO ANS 412/2016. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer e compensação de dano moral ajuizada em 09/06/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/07/2019 e atribuído ao gabinete em 22/04/2020.
2. O propósito recursal consiste em definir o momento em que se considera cancelado o contrato de plano de saúde pela morte da beneficiária, bem como dizer sobre a configuração do dano moral.

3. A morte é fato jurídico superveniente que implica o rompimento do vínculo entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde, mas esse efeito só se produzirá para a operadora depois de tomar conhecimento de sua ocorrência; ou seja, a eficácia do contrato se protrai no tempo até que a operadora seja comunicada do falecimento da beneficiária. 4. A Resolução ANS 412/2016, que versa sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar pelo beneficiário titular, estabelece o efeito imediato do requerimento, a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios, e dispõe, por conseguinte, que só serão devidas, a partir de então, as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações devidas, nos planos em pré-pagamento ou em pós-pagamento, pela utilização de serviços realizados antes da solicitação (art. 15, II e III). 5. Embora o ato normativo indique as formas apropriadas ao pedido de cancelamento ? presencial, por telefone ou pela internet (art. 4º) ? para os fins a que se destina, certo é que a notificação nos autos do processo cujo objeto é o próprio contrato de plano de saúde atinge a mesma finalidade, de tal modo que, constatada a ciência inequívoca da operadora sobre o falecimento da beneficiária, cessa, imediatamente, a obrigação assumida pelas partes.
6. Hipótese em que se reputam indevidas todas as cobranças efetuadas em relação ao período posterior à notificação da operadora da morte da beneficiária, sendo forçoso concluir pela ocorrência do dano moral, em virtude da negativação do nome do recorrente, quando já cancelado o contrato de plano de saúde da esposa falecida. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.879.005/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

No que tange à alegada inexistência de responsabilidade civil por parte da recorrente, UNIMED-FERJ, a irresignação também não merece prosperar. Isso porque se verifica a existência de uma relação de solidariedade entre as rés.

Isso porque ao assumindo a carteira de beneficiário da UNIMED-RIO, a UNIMED-FERJ passa a responder solidariamente por suas obrigações, de maneira a assumir os contratos, deveres, riscos e as responsabilidades advindas da prestação de serviços. Logo, o ilícito, mesmo de acometimento primário da outra operadora, incide da mesma forma sobre a Apelante. É nesse sentido que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art.25,§1°:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também já se manifestou no mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALECIMENTO DA AUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL. TRANSMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, condenou solidariamente as operadoras do Sistema Unimed a: (a) fornecer cobertura médica (obrigação de fazer); (b) restituir mensalidades do período de recusa de atendimento; e (c) indenizar por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

As Apelantes (UNIMED-RIO e UNIMED VITÓRIA) defendem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a anulação/prejuízo da sentença em face do óbito da autora. No mérito, alegam ausência de falha na prestação do serviço, inexistência/redução do dano moral e indevida restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a configuração da responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema UNIMED, o impacto do superveniente falecimento da beneficiária na obrigação de fazer, e a manutenção das condenações por danos materiais (restituição de mensalidades) e danos morais, incluindo a sua transmissibilidade aos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Responsabilidade Solidária:
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A relação jurídica é de consumo (
Súmula 608/STJ
), e aplica-se a
Teoria da Aparência
, que estabelece a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema UNIMED, as quais se apresentam ao consumidor como uma rede única e coesa, sendo inoponíveis as questões internas de inadimplência ou migração de carteira.

5.
Obrigação de Fazer – Perda do Objeto:
O falecimento da autora no curso do processo implica a
perda superveniente do objeto
da condenação relativa à obrigação de autorizar e custear exames/consultas, por se tratar de direito personalíssimo à assistência médica, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

6.
Restituição de Mensalidades:
A suspensão indevida dos atendimentos por quatro meses à beneficiária adimplente, em um contexto de hipervulnerabilidade (idosa, com 81 anos), configura
falha na prestação do serviço
e inadimplemento contratual, impondo a restituição solidária das mensalidades a título de perdas e danos.

7.
Dano Moral e Transmissibilidade:
A recusa indevida de cobertura de tratamento a pessoa idosa com grave quadro de saúde viola os direitos fundamentais à vida e à dignidade. O dano moral é
transmissível aos herdeiros
(arts. 12, p. único e 20, p. único do Código Civil), possuindo caráter compensatório e pedagógico.

8.
Quantum Indenizatório:
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta das prestadoras de serviço e ao sofrimento imposto à beneficiária, estando em consonância com o patamar adotado por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos de Apelação Cível conhecidos e PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para declarar a perda superveniente do objeto da condenação em obrigação de fazer.

10.
Tese de julgamento:
"1. As cooperativas médicas que integram o Sistema UNIMED respondem solidariamente, com base na Teoria da Aparência e no Código de Defesa do Consumidor, pela falha na prestação de serviço, sendo inoponíveis ao beneficiário adimplente as questões internas de intercâmbio ou gestão. 2. O falecimento da autora no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer de cunho personalíssimo (assistência médica). 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento a beneficiário hipervulnerável configura dano moral, cuja indenização, de caráter compensatório, é transmissível aos herdeiros."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 485, IX; Código Civil (CC), arts. 12, p. único e 20, p. único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608 do STJ; STJ, AgInt no AREsp: 1917340/AP, Rel. Ministro Raul Araújo, T4, DJe 04/04/2023; STJ, AgInt no AREsp: 2041068/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 27/04/2023.

Ademais, diante da alegação de impossibilidade da devolução das mensalidades ilícitas pagas pela Apelada, também não assiste razão à recorrente.

Nesse cenário, é imprescindível a análise do art.42, do Código de Defesa do Consumidor, que preleciona:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sendo assim, é nítida a necessidade da devolução em dobro do valor referente às parcelas quitadas pela Apelada em nome do falecido, haja vista o
disposto no referido
dispositivo legal, bem como a ilegalidade das mensalidades, conforme desenvolvido acima.

Por fim, quanto à negativa de existência de danos morais levantada pela parte Apelante, também não merece prosperar. Isso se dá em observância aos artigos 186 e 927, do Código Civíl, que discorrem sobre a ocorrência e necessidade de indenização:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse cenário, é evidente o dever de indenização da UNIMED pelos danos morais sofridos pela Apelada, os quais, notadamente, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, haja vista a necessidade de quitar parcelas ilegais em momento de luto.

A indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, ademais, não se mostra excessiva nem dissociada dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao reverso, revela-se moderada e compatível com o padrão indenizatório deste Egrégio Tribunal em hipóteses análogas, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para manter a sentença em todos os seus termos.

Deixo de arbitrar honorários recursais, vez que fixados em percentual máximo na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
a ambos
recursos
de
apelação
.